Tribunal: TCU
Processo: 034.929/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12082/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.929/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Amilton Alves Leandro (XXX.435.930-XX); Daniel Nunes Goncalves (XXX.974.460-XX); Flavio Rodrigues Correa (XXX.169.840-XX); Hamilton Joceli Oliveira dos Santos (XXX.602.550-XX); Helio Paulo Niewinski (XXX.393.160-XX); Jorge Luiz da Silva Fonseca (XXX.672.500-XX); Jossoe Ritter (XXX.543.590-XX); Nilson de Souza Appel (XXX.010.530-XX); Sebastiao Silvano (XXX.027.947-XX); Valdir Dalpiaz (XXX.831.000-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.